Tribunal: TJBA
Processo: 8040894-32.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040894-32.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO CUNHA e outros

Advogado(s)
:
EURICO VITOR RAMON BARBOSA SANTOS DE SOUZA, FERNANDO VAZ COSTA NETO registrado(a) civilmente como FERNANDO VAZ COSTA NETO

AGRAVADO: RENATO PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
LIS MATTOS ALVES

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO.
DECISÃO QUE
D
EFERIU
MEDIDA LIMINAR DE SUSPENSÃO DE
PROCEDIMENTO DE
CASSAÇÃO
DE MANDATO DE PREFEITO
.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA REDESIGNADA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE AUTORIZADORA DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
NECESSIDADE DE MODULA
ÇÃO DA DECISÃO.
SUSPENSÃO MANTIDA ATÉ SANEAMENTO DO VÍCIO NO PROCESSO DE CASSAÇÃO.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º
80
40894
-
32
.202
1
.8.05.0000
, de Central, em que são partes como Agravante
s

Roberto Carlos de Araújo Cunha
e outros
e, como Agravado
Renato Pereira de Santana
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento parcial ao agravo de instrumento
ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em de de 2022.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator